Tribunal: TJSP
Processo: 1007270-52.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – SENTENÇA FIXOU EM 90% A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS PELO AUTOR E O V. ACÓRDÃO REDUZIU O PORCENTUAL PARA 80% - NÃO HOUVE RECURSO DO AUTOR CONTRA O CORRESPONDENTE CAPÍTULO DA SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.